Tribunal: STJ
Processo: 0494405-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060735 - MG(2025/0494405-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIANO RAMOS (PRESO)
AGRAVANTE
: ROBSON BERNARDO (PRESO)
AGRAVANTE
: ARILDO JOSE ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRECLUSÃO
TEMPORAL
. SEGURANÇA JURÍDICA DA COISA
SUI GENERIS
JULGADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, em razão de
corpus
a impetração atacar acórdão prolatado há quase seis anos, já
operada, portanto, a preclusão da matéria, bem como se tratar de reiteração de pedido
anteriormente formulado no HC n.
o qual não foi conhecido em decisão
953.713/MG,
proferida em
ambos atacando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
10/12/2025,
de Minas Gerais na Revisão Criminal n. 1.0000.24.238380-0/000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão temporal sui generis
pode ser afastada para analisar a existência de eventual flagrante ilegalidade e se há
reiteração de pedido no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
estabelece que mesmo as nulidades absolutas ou falhas ocorridas em acórdãos
impugnados estão sujeitas à preclusão temporal
, em respeito aos princípios
sui generis
da segurança jurídica e da lealdade processual.
Documento eletrônico VDA56333083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 17adbcff-260e-4368-b039-3239e1c722b0

4. O longo decurso de tempo entre o julgamento do acórdão atacado e a impetração do
, sem que a defesa tenha arguido a falha no momento oportuno,
habeas corpus
caracteriza a preclusão da matéria.
5. A reiteração de pedidos idênticos, sem inovação de fato ou de direito, torna inviável
o conhecimento da ação de
, conforme jurisprudência consolidada.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A preclusão temporal
aplica-se às nulidades absolutas ou falhas
sui generis
ocorridas em acórdãos impugnados por meio de
, após o transcurso de
habeas corpus
considerável tempo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual.
2. A reiteração de pedido idêntico, sem inovação de fato ou de direito, torna inviável o

conhecimento da ação de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
948.491/RJ,
12/2/2025,
DJEN de
STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
17/2/2025;
97.329/SP,
julgado em
DJe de
STF, HC
Rel. Min. Roberto
19/9/2020,
14/9/2020;
102.077/SP,
Barroso, Primeira Turma, DJe
STF, HC 143045 Agrg, Rel. Min. Gilmar
1/4/2014;
Mendes, Segunda Turma, DJe de

16/8/2017; STJ, AgRg no RHC
Rel.
186.154/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023, DJe
27.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 17adbcff-260e-4368-b039-3239e1c722b0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060735 - MG(2025/0494405-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIANO RAMOS (PRESO)
AGRAVANTE
: ROBSON BERNARDO (PRESO)
AGRAVANTE
: ARILDO JOSE ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRECLUSÃO
TEMPORAL
. SEGURANÇA JURÍDICA DA COISA
SUI GENERIS
JULGADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, em razão de
corpus
a impetração atacar acórdão prolatado há quase seis anos, já
operada, portanto, a preclusão da matéria, bem como se tratar de reiteração de pedido
anteriormente formulado no HC n.
o qual não foi conhecido em decisão
953.713/MG,
proferida em
ambos atacando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
10/12/2025,
de Minas Gerais na Revisão Criminal n. 1.0000.24.238380-0/000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão temporal sui generis
pode ser afastada para analisar a existência de eventual flagrante ilegalidade e se há
reiteração de pedido no caso concreto.
Documento eletrônico VDA55991799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 629e3acb-9796-415d-bfb5-deb217abfd54

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
estabelece que mesmo as nulidades absolutas ou falhas ocorridas em acórdãos
impugnados estão sujeitas à preclusão temporal
, em respeito aos princípios
sui generis
da segurança jurídica e da lealdade processual.
4. O longo decurso de tempo entre o julgamento do acórdão atacado e a impetração do
, sem que a defesa tenha arguido a falha no momento oportuno,
habeas corpus
caracteriza a preclusão da matéria.
5. A reiteração de pedidos idênticos, sem inovação de fato ou de direito, torna inviável
o conhecimento da ação de
, conforme jurisprudência consolidada.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A preclusão temporal
aplica-se às nulidades absolutas ou falhas
sui generis
ocorridas em acórdãos impugnados por meio de
, após o transcurso de
habeas corpus
considerável tempo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual.
2. A reiteração de pedido idêntico, sem inovação de fato ou de direito, torna inviável o

conhecimento da ação de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
948.491/RJ,
12/2/2025,
DJEN de
STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
17/2/2025;
97.329/SP,
julgado em
DJe de
STF, HC
Rel. Min. Roberto
19/9/2020,
14/9/2020;
102.077/SP,
Barroso, Primeira Turma, DJe
STF, HC 143045 Agrg, Rel. Min. Gilmar
1/4/2014;
Mendes, Segunda Turma, DJe de

16/8/2017; STJ, AgRg no RHC
Rel.
186.154/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023, DJe
27.10.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCIANO RAMOS, ROBSON
BERNARDO e ARILDO JOSE ROCHA, contra decisão de minha relatoria, na qual
indeferi liminarmente o
, em virtude de a impetração atacar acórdão
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55991799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 629e3acb-9796-415d-bfb5-deb217abfd54

prolatado há mais de três anos, já operada, portanto, a preclusão da matéria, bem
como se tratar de reiteração de pedido de
anterior.
habeas corpus
No presente recurso, a defesa sustenta que embora se reconheça a orientação
jurisprudencial que busca conciliar a imprescritibilidade das nulidades absolutas com
os princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tal óbice não pode servir
de barreira intransponível quando as ilegalidades apontadas são de tamanha
gravidade que afetam a própria legitimidade da condenação, como no presente caso.
Pondera que o decurso do tempo não é capaz de sanar o vício que maculou a
fase de colheita de provas e que serviu de sustentáculo para uma condenação a penas
de mais de duas décadas de reclusão.
Em relação ao agravante ARILDO, defende que a persistência em arguir as
teses, mesmo após um
anterior não conhecido, demonstra a gravidade
habeas corpus
da situação prisional dele e a urgência em ter a matéria examinada por esta Corte
Superior, assim, ainda que o pleito possa configurar reiteração formal, deveria ser
flexibilizado o entendimento para analisar a existência de manifesta ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
Reitera a nulidade absoluta dos reconhecimentos pessoal e fotográfico
realizados em desconformidade com o
do Código de Processo Penal – CPP,
art. 226
utilizados como sustentáculo da condenação por latrocínio.
Sustenta violação ao
do CPP, ante a utilização indevida de confissão
art. 155
extrajudicial, colhida sem a presença de advogado e não ratificada em juízo, como
base autônoma da condenação.
Assevera desproporcionalidade na dosimetria da pena, com necessidade de
controle da legalidade da pena aplicada.
Argui a desclassificação do latrocínio para roubo qualificado pela lesão corporal
grave ou roubo em concurso com homicídio culposo, por ausência de dolo direto ou
eventual no resultado morte.
Defende o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do
§ 1o, do CP.
art. 29,
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
colegiado, com a concessão da ordem pleiteada.
O Ministério Público Federal
MPF manifestou-se pelo não provimento do
–
recurso (fls.
).
113/115
É o relatório.
VOTO
Inobstante o empenho do agravante, a irresignação não merece prosperar.
Com efeito, em relação aos agravantes MARCIANO e ROBSON, em respeito
aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do
Documento eletrônico VDA55991799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 629e3acb-9796-415d-bfb5-deb217abfd54

Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se
orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas,
ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão
temporal
.
sui generis
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO (ARTIGO 14 DA
). PRETENSÃO
LEI N. 6.368/76
DE REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE
QUINZE ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO
QUE
RESOLVEU
A
APELAÇÃO.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA.
TESE
NÃO
SUSCITADA
OPORTUNAMENTE.
PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA
DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade
em razão do julgamento monocrático do habeas corpus.
Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema".
2. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui
generis da matéria, em virtude do transcurso de mais
de quinze anos entre a impetração do mandamus e a
sessão de julgamento da apelação em que teria
ocorrido a suposta ilegalidade.
3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça - STJ e do Supremo Tribunal Federal - STF, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha
ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal sui generis para a impetração tardia do remédio
constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com
prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria,
948.491/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DO
JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um
encadeamento de atos para frente, não sendo possível,
dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto
processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios.
Documento eletrônico VDA55991799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 629e3acb-9796-415d-bfb5-deb217abfd54

Nessa linha de intelecção, A marcha processual
avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática de
atos processuais que repristinem fases já superadas (HC
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
503.665/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2019,
21/5/2019)
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a
lealdade processual, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que
as nulidades, ainda quando denominadas absolutas,
devem ser arguidas em momento oportuno, bem como
qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais
de 11 (onze) anos após o trânsito em julgado da
condenação e 6 (anos) após o julgamento da revisão
criminal, de modo que o seu conhecimento encontra-se
obstado em decorrência da preclusão, devendo prevalecer
a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. Noutras
palavras, não é possível voltar atrás, em sede de habeas
corpus, para examinar condenação há muito acobertada
pelo exaurimento temporal e temático na instância
antecedente, que já transitou em julgado e foi mantida pela
Corte local após o julgamento da revisão criminal ajuizada
na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
944.502/RR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
PEDIDO
DE
AFETAÇÃO
À
TERCEIRA
SEÇÃO.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
DO RISTJ.
ART. 14
PLEITO DE AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA
CORTE DE ORIGEM OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO
ART. 414
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO
EM
JULGADO.
MANEJO
TARDIO
DO
WRIT.
PRECLUSÃO.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das
hipóteses do
do RISTJ a justificar a afetação à
art. 14
Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade
do
parágrafo único, do CPP, pela via incidental,
art. 414,
nos termos do
da CF e da Súmula Vinculante n. 10
art. 97
do STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do
recorrente, não foi objeto de cognição pela Corte de
origem, na medida em que o acórdão atacado entendeu
que já havia o trânsito em julgado da sentença para a
defesa e não havia a ocorrência de constrangimento ao
direito de locomoção do paciente, o que, tornaria inviável a
análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência
desta Corte.
Documento eletrônico VDA55991799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 629e3acb-9796-415d-bfb5-deb217abfd54

3. Este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em
exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por
meio do mandamus originário transitou em julgado em
21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha
interposto apelação, recurso apropriado, nos termos do
do CPP, vindo o recorrente, após passados 3
art. 416
anos, alegar a ocorrência de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices,
cumpre ressaltar que 'o habeas corpus não se presta a
declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se
destina
a
casos
excepcionais,
consistentes
no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado,
ou a preservação deste, quando sob ameaça concreta,
atual ou iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder'
(RHC
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
27.948/SC,
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
20/11/2012,
.
26/11/2012)
5.
'A
instauração
do
incidente
de
inconstitucionalidade é incompatível com a via célere do
habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria
comprometida com a suspensão do feito e a afetação do
tema à Corte Especial para exame do pedido' (HC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta
244.374/SP,
Turma, DJe 1o/
).
8/2014
6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
97.329/SP,
QUINTA TURMA, DJe
)
14/9/2020.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. UNIFICAÇÃO DE PENA PELO
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA.
WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. LEGALIDADE.
VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Irrepreensível a decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, que não conheceu do
habeas corpus, na medida em que este não é o
instrumento adequado para a revisão da decisão proferida
nos autos da execução da pena, mormente na hipótese em
que a decisão objurgada, proferida em
foi
5/9/2017,
contestada pelo recurso adequado, cuja decisão de não
conhecimento transitou em julgado em 11/5/2018.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n. 97.329/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
.
8/9/2020,
14/9/2020)
3. De mais a mais, a ilegalidade suscitada (não
reconhecimento da continuidade delitiva) não é flagrante e
necessitaria de uma análise mais aprofundada das provas
dos autos, o que não é possível na via eleita, de cognição
sumária e rito célere. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55991799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 629e3acb-9796-415d-bfb5-deb217abfd54

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
RHC

Rel.
Ministro
134.300/SC,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
)
30/9/2021.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO E ESTUPRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
DEFENSOR
CONSTITUÍDO.
INÉRCIA DO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO
PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. NOMEAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE INTIMAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. ABANDONO DE CAUSA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
NA
PROVA
INQUISITORIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inexiste nulidade quando, inerte o defensor
constituído e o acusado intimado para constituir novo
causídico, é nomeada a Defensoria Pública para dar
prosseguimento ao feito.
2. Ainda que se argumente que o mandato
concedido pelo condenado não se encerrou com a
inércia do causídico, verifica-se que houve, em
verdade, abandono de causa, operando-se a preclusão
temporal da nulidade em questão, porquanto somente
veio a ser invocada quando da impetração do presente
habeas corpus, isto é, mais de 4 anos após a inércia
do defensor constituído, quase 3 anos da prolação do
aresto que se pretende anular e depois de já interposto
recurso contra o referido acórdão.
3. A nulidade por ausência de intimação do
advogado constituído para a sessão de julgamento deve
ser
arguida
na
primeira
oportunidade,
consoante
orientação jurisprudencial deste STJ. Precedentes.
4. Não obstante a peça dos embargos declaratórios
tenha alegado omissão quanto à suficiência do
reconhecimento fotográfico para a condenação, nada foi
abordado na peça processual ou no acórdão sobre a tese
aqui apresentada - condenação baseada exclusivamente
na prova inquisitorial -, persistindo, pois, a inviabilidade da
análise originária do tema por esta Corte Superior.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
Rel. Ministro NEFI
HC 446.533/SP,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
18/10/2018.

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO
AO SISTEMA RECURSAL. PECULATO E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PROVIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS PARA DETERMINAR A PERDA DO
CARGO PÚBLICO OCUPADO PELO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA
DEFESA
PARA
CONTRAARRAZOAR A INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO.
ADVOGADO
DO
RÉU
QUE
CONSULTOU
PESSOALMENTE O PROCESSO E TEVE VISTA DOS
AUTOS POR DIVERSAS VEZES SEM IMPUGNAR OS
Documento eletrônico VDA55991799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 629e3acb-9796-415d-bfb5-deb217abfd54

ACLARATÓRIOS OU A DECISÃO NELE PROFERIDA,
MÁCULA SUSCITADA QUASE 3 (TRÊS) ANOS APÓS A
PROLAÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE
PRETENDE ANULAR. PRECLUSÃO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim,
circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes.
2. A despeito de acarretar nulidade, por
cerceamento de defesa, a ausência de intimação da
defesa para contra-arrazoar os embargos de declaração
opostos com efeitos infringentes, há hipóteses peculiares
em que a preclusão se torna óbice ao reconhecimento da
eiva articulada. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
3. Embora a defesa não tenha sido intimada
expressamente
para
se
manifestar
sobre
os
declaratórios, constata-se que após a sua oposição
pelo Ministério Público, consultou pessoalmente os
autos em janeiro de 2015, inclusive apondo sua ciência
sobre o teor do édito repressivo, sendo que após ser
intimada da decisão que acolheu os aclaratórios,
reiterou, aos 12.2.2015, o pedido de apresentação das
razões recursais em segundo grau de jurisdição, tendo
contra-arrazoado o apelo ministerial e arrazoado o seu
reclamo em abril e maio do referido ano sem impugnar,
em momento algum, o fato de os declaratórios
haverem
sido
julgados
sem
o
seu
prévio
pronunciamento, sobrevindo a invocação da mácula
apenas ao final deste ano, quando da impetração do
presente mandamus, isto é, quase 3 (três) anos após a
que se pretende
prolação do provimento judicial
anular, o que importa no reconhecimento da preclusão.
[...]
(AgRg no
Rel. Ministro JORGE
HC 426.012/ES,
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1°/
)
2/2018.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO
CRIMINAL.
WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta
Corte Superior e também do STF, o manejo do habeas
corpus muito tempo após a edição do ato atacado
demanda o reconhecimento de que fulminada pela
preclusão o direito postulado (termo cujo uso guardo
pessoal ressalva).
2. Ainda que a tese defensiva seja erro no cálculo
da dosimetria da pena, inviável ao Superior Tribunal de
Justiça examinar pleito nitidamente revisional, quando
desprovida a impetração de cópia da própria sentença
condenatória.
3. Conquanto o habeas corpus seja desprovido de
maiores formalidades, trata-se de ação constitucional de
natureza mandamental, cuja natureza urgente exige prova
pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória. Dessarte, é cogente ao impetrante - e não ao
Documento eletrônico VDA55991799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 629e3acb-9796-415d-bfb5-deb217abfd54

Poder Judiciário - sobretudo quando se tratar de pessoa
com
conhecimento
técnico-jurídico,
advogado
regularmente inscrito na OAB - apresentar elementos
documentais que permitam aferir o constrangimento ilegal
arrostado na impetração.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO
HC 447.420/SP,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
)
11/10/2018.
Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Supremo
Tribunal Federal – STF:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO . HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR
DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal entende que “a nulidade não suscitada no
momento oportuno é impassível de ser arguida através
de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob
pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão
criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do
resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por
meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade
suscitada nesta impetração.
3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado
da apelação.
4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito
por inadequação da via processual. Cassada a liminar
deferida.
(HC

Rel.
Ministro
ROBERTO
102.077/SP,
BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/
)
4/2014.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 3. NULIDADE
DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS
EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO.
5. REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA.
. 7.
NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS OITO ANOS
RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES
DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 143045 Agrg, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de
)
16/8/2017.

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO
NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA
NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO
PACIENTE
PARA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
PRECLUSÃO.
1. Decorridos quase dois anos do trânsito em
julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da
defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade
ocorrida nesse julgamento. Precedentes.
2. Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA55991799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 629e3acb-9796-415d-bfb5-deb217abfd54

(HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, DJe de
)
18/5/2012.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO
DE
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
ARGUIÇÃO
POSTERIOR.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA.
PRECEDENTES.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de
intimação pessoal dos defensores dativos para
as sessões de julgamento das apelações, incide na
espécie a preclusão da questão, já que a referida
nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro
paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento
e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9
meses após o julgamento. Precedentes.
2. Recurso não provido.
(RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO,
Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de
)
25/2/2021.
No caso, o Tribunal de origem julgou a apelação criminal em 4 de fevereiro de
2020, sendo que somente no dia 12 de dezembro de 2025 foi impetrado o presente
, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão
habeas corpus
sui
da matéria.
generis
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
Ademais, em relação ao agravante ARILDO, consoante outrora aduzido, a
impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC n. 953.713//MG, o qual não foi
conhecido em decisão proferida em
e em ambos se ataca acórdão do
10/12/2025,
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Revisão Criminal n.
1.0000.24.238380-0/000.
Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, resta obstaculizado o
conhecimento deste
, reservada a análise da controvérsia aos autos da
mandamus
primeira impetração.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO
QUALIFICADO
E
ABORTO
PROVOCADO
POR
TERCEIRO
TENTADOS.
RECURSO
ORDINÁRIO
INTERPOSTO SEM PROCURAÇÃO. DEFICIÊNCIA NÃO
SANADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PARA
CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE OFÍCIO. INEFICÁCIA
DE
EVENTUAL
REGULARIZAÇÃO.
OBJETO
DO
RECURSO QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRISÃO DOMICILIAR PARA
TRATAMENTO
DE
SAÚDE.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA55991799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 629e3acb-9796-415d-bfb5-deb217abfd54

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO QUE JUSTIFIQUE
NOVO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE
LIMITA A REPETIR AS ALEGAÇÕES PRÉVIAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese na qual não consta dos autos
procuração outorgada ao patrono do agravante, o que, nos
termos do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, torna
inexistente o recurso. Ademais, embora apontada a
ausência na decisão ora atacada, não houve a
regularização com a interposição do agravo regimental.
2. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em
homenagem aos princípios da economia processual e da
primazia da decisão de mérito, o afastamento, de ofício, de
eventual ilegalidade patente, ou a concessão de prazo
para a regularização do pressuposto de admissibilidade,
nos termos do
caput, e
parágrafo único,
art. 76,
art. 932,
do Código de Processo Civil, não é cabível, no caso, a
apreciação do mérito do recurso, e também seria inócua a
regularização do feito, eis que as alegações ora
apresentadas consistem em mera reiteração de recurso
prévio
), cujo provimento foi negado em
(RHC 185348/SP
- ou seja, em data recente.
11/9/2023
3. "A mera reiteração de pedido, que se limita a
reproduzir, sem qualquer inovação de fato
de
e/ou
direito, os mesmos fundamentos subjacentes a
postulação
anterior,
torna
inviável
o
próprio
conhecimento da ação de habeas corpus". (AgRg no
HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
19/11/2020)
4. Ademais, o agravante se limitou a reproduzir as
razões
do
recurso
ordinário,
sem
impugnar
especificamente a decisão agravada.
Todavia, "[...] a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade
exige da parte a demonstração específica do desacerto da
fundamentação no decisum atacado. Precedentes" (AgRg
no HC n.
Rel. Ministro JOÃO BATISTA
752.579/BA,
MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta
Turma, DJe de
.
3/7/2023)
5. Agravo não conhecido .
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
186.154/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
27/10/2023.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55991799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 629e3acb-9796-415d-bfb5-deb217abfd54

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.735 / MG
Número Registro: 2025/0494405-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0116170030419 10000242383800000 10116170030419002 116170030419
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCIANO RAMOS (PRESO)
PACIENTE
: ROBSON BERNARDO (PRESO)
PACIENTE
: ARILDO JOSE ROCHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56313984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 09191201-dd7f-4c03-a898-ea47ac7e4d05

AGRAVANTE : MARCIANO RAMOS (PRESO)
AGRAVANTE : ROBSON BERNARDO (PRESO)
AGRAVANTE : ARILDO JOSE ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 09191201-dd7f-4c03-a898-ea47ac7e4d05